Tribunal: TJSP
Processo: 1002793-32.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
r 116/2003 – Impossibilidade de desenquadramento da contribuinte com base em dado equivocado constante no Cadastro Municipal – Obrigação acessória que não autoriza o lançamento - Presunção da legalidade do ato administrativo elidida - Majoração da verba honorária para 11% sobre o valor da causa nos termos do §11 do art. 85 do CPC/2015 Sentença mantida – Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1002793-32.2020.8.26.0053; Relator (a): Raul De Felice; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 16a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 21/07/2020; Data de Registro: 21/07/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços

Relator(a):

Raul De Felice

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

15a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

21/07/2020

Data de publicação:

21/07/2020

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação anulatória de débito fiscal – Município de São Paulo – ISS retroativo dos exercícios de 2010 a 2015 – Prestação de serviços de advocacia – Sociedade de advogados - Tributação por alíquota fixa relativa a cada profissional que tenha prestado serviços com caráter pessoal, em nome da sociedade - Aplicação do artigo 9o, § 3o, do Decreto lei no 406/68, recepcionado pela

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação anulatória de débito fiscal – Município de São Paulo – ISS retroativo dos exercícios de 2010 a 2015 – Prestação de serviços de advocacia – Sociedade de advogados - Tributação por alíquota fixa relativa a cada profissional que tenha prestado serviços com caráter pessoal, em nome da sociedade - Aplicação do artigo 9o, § 3o, do Decreto lei no 406/68, recepcionado pela Constituição Federal e não revogado pela Lei Complementar 116/2003 – Impossibilidade de desenquadramento da contribuinte com base em dado equivocado constante no Cadastro Municipal – Obrigação acessória que não autoriza o lançamento - Presunção da legalidade do ato administrativo elidida - Majoração da verba honorária para 11% sobre o valor da causa nos termos do §11 do art. 85 do CPC/2015 Sentença mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553503
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002793-32.2020.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, é apelado ANDRADE E
JULIANI - SOCIEDADE DE ADVOGADOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE
FELICE (Presidente), ERBETTA FILHO E SILVA RUSSO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
RAUL DE FELICE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002793-32.2020.8.26.0053 -Voto no 12410
2
Apelação Cível no: 1002793-32.2020.8.26.0053
Apelante: Prefeitura Municipal de São Paulo
Apelada: Andrade e Juliani Sociedade de Advogados
Comarca: São Paulo
VOTO No 12410
APELAÇÃO CÍVEL Ação anulatória de débito
fiscal Município de São Paulo ISS retroativo dos
exercícios de 2010 a 2015 Prestação de serviços de
advocacia Sociedade de advogados - Tributação
por alíquota fixa relativa a cada profissional que
tenha prestado serviços com caráter pessoal, em
nome da sociedade - Aplicação do artigo 9o, § 3o, do
Decreto
lei
no
406/68,
recepcionado
pela
Constituição Federal e não revogado pela Lei
Complementar 116/2003
Impossibilidade de
desenquadramento da contribuinte com base em
dado equivocado constante no Cadastro Municipal
Obrigação acessória que não autoriza o lançamento -
Presunção da legalidade do ato administrativo
elidida - Majoração da verba honorária para 11%
sobre o valor da causa nos termos do §11 do art. 85
do CPC/2015 Sentença mantida
Recurso não
provido.
Vistos.
Trata-se de ação anulatória de débito fiscal ajuizada por
ANDRADE E JULIANI SOCIEDADE DE ADVOGADOS em face da
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO objetivando a anulação do
ISS dos exercícios de 2010 a 2015 que alega ter sido lançado pelo Fisco

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002793-32.2020.8.26.0053 -Voto no 12410
3
Municipal com base em equívoco da contribuinte, que fez constar na sua
Declaração de Sociedade Uniprofissional (D-SUP) perante o sítio da ré que a
sociedade possuía pessoa jurídica em seu quadro de sócios, ensejando o seu
desenquadramento pela municipalidade, que não permitiu a retificação em
sede administrativa, não obstante o entendimento consolidado de que as
sociedades de advogados não possuem natureza mercantil e são
necessariamente uniprofissionais, fazendo jus ao tratamento tributário
diferenciado previsto no art.9o, §§1o e 3o, do Decreto-lei no 406/68. A ação foi
julgada procedente pela sentença de fls.98/103 para anular os autos de
infração e protestos lavrados em face da autora, com a condenação da
municipalidade nas despesas processuais e honorários advocatícios,
arbitrados em 10% sobre o valor da causa atualizado.
A Prefeitura Municipal de São Paulo apresentou recurso de
apelação requerendo a reforma da sentença para que a ação seja julgada
improcedente, sustentando que a autora não faz jus ao regime tributário
pretendido, tendo em vista que ela própria declarou possuir pessoa jurídica
em seu quadro societário desde 16/07/2007, o que é vedado pela norma
municipal e enseja o seu desenquadramento e a consequente lavratura dos
autos de infração; poderia a autora dar início ao pedido de retificação e
reenquadramento por meio de expediente próprio, o que não foi feito até o
presente momento. Caso assim não se entenda, argui que, pelo princípio da
causalidade, a autora deve ser condenada aos ônus sucumbenciais em razão
de ter dado causa ao seu desenquadramento e a lavratura dos AIIMs pelo
descumprimento de suas obrigações acessórias (fls.115/121).
A apelada apresentou contrarrazões às fls.130/137.
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002793-32.2020.8.26.0053 -Voto no 12410
4
O presente recurso não merece prosperar.
Inicialmente destaca-se que, a despeito da Lei Complementar
116/2003 ter revogado alguns dispositivos da Lei Complementar 406/68,
permanece vigente o art.9°, §§ 1° e 3° do Decreto Lei n° 406/68, tendo a
matéria sido objeto de Súmula pelo STF: “Súmula 663. Os §§1o e 3o do art. 9o
do DL 406/68 foram recebidos pela Constituição”.
Dispõe o mencionado artigo:
“Art 9o A base de cálculo do imposto é o preço do serviço.
§ 1o Quando se tratar de prestação de serviços sob a forma de
trabalho pessoal do próprio contribuinte, o imposto será
calculado, por meio de alíquotas fixas ou variáveis, em função
da natureza do serviço ou de outros fatores pertinentes, nestes
não compreendida a importância paga a título de
remuneração do próprio trabalho.
§ 3° Quando os serviços a que se referem os itens 1, 4, 8, 25,
52, 88, 89, 90, 91 e 92 da lista anexa forem prestados por
sociedades, estas ficarão sujeitas ao imposto na forma do §
1°, calculado em relação a cada profissional habilitado,
sócio, empregado ou não, que preste serviços em nome da
sociedade, embora assumindo responsabilidade pessoal, nos
termos da lei aplicável”.
Saliente-se que a lista de serviços anexa ao Decreto prevê, no
item 88, a advocacia.
Tratando-se de sociedade de advogados, qualquer que seja o
conteúdo de seu contrato social, gozará de tratamento tributário diferenciado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002793-32.2020.8.26.0053 -Voto no 12410
5
que prevê a tributação do ISS na forma fixa, de acordo com o número de
profissionais que a integra.
Tal assertiva advém do disposto na Lei 8.906/1994 (Estatuto
da Advocacia) que em seus artigos 15 a 17, dispõe sobre a natureza da
sociedade de advogados, sua forma e sobre a responsabilidade dos sócios:
“Art. 15. Os advogados podem reunir-se em sociedade
simples de prestação de serviços de advocacia ou constituir
sociedade unipessoal de advocacia, na forma disciplinada
nesta Lei e no regulamento geral. (Redação dada pela Lei no
13.247, de 2016)
(...)
Art. 16. Não são admitidas a registro nem podem funcionar
todas as espécies de sociedades de advogados que apresentem
forma ou características de sociedade empresária, que adotem
denominação de fantasia, que realizem atividades estranhas à
advocacia, que incluam como sócio ou titular de sociedade
unipessoal de advocacia pessoa não inscrita como advogado
ou totalmente proibida de advogar. (Redação dada pela Lei no
13.247, de 2016).
(...)
Art. 17. Além da sociedade, o sócio e o titular da sociedade
individual
de
advocacia
respondem
subsidiária
e
ilimitadamente pelos danos causados aos clientes por ação ou
omissão no exercício da advocacia, sem prejuízo da
responsabilidade disciplinar em que possam incorrer.
(Redação dada pela Lei no 13.247, de 2016)”

Desse modo, conclui-se que as sociedades de advogados não
podem se constituir na modalidade mercantil por expressa vedação legal,
havendo previsão de responsabilidade pessoal e ilimitada dos sócios no
exercício da profissão, assim como dela não pode fazer parte pessoa não
inscrita como advogado, sendo forçoso reconhecer tratar-se de sociedade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002793-32.2020.8.26.0053 -Voto no 12410
6
uniprofissional com direito ao supramencionado benefício da tributação fixa.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. SUPOSTA
OFENSA AO ART. 535 DO CPC. TESE NÃO ARGÜIDA NO
RECURSO
ESPECIAL.
ISS.
SOCIEDADE
UNIPROFISSIONAL DE ADVOGADOS. RECOLHIMENTO
COM BASE EM VALOR FIXO ANUAL. TRATAMENTO
TRIBUTÁRIO DIFERENCIADO PREVISTO NO ART. 9o, §§
1o E 3o, DO DECRETO-LEI 406/1968. INAPLICABILIDADE
DO ART. 166 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. 1. É
inadmissível o Recurso Especial quanto à matéria (violação
do art. 2o, § 3o, da LICC), que não foi apreciada pelo Tribunal
de origem, a despeito da oposição de Embargos
Declaratórios. Incidência da Súmula 211/STJ. 2. Se o
Tribunal local, a despeito da oposição dos Aclaratórios, deixa
de se manifestar sobre as questões suscitadas, deve a parte
interpor Recurso Especial com base na ofensa às disposições
do art. 535 do Código de Processo Civil. 3. O STJ firmou o
entendimento de que as sociedades de advogados, que não
possuem natureza mercantil e são necessariamente uniprofissionais, gozam do tratamento tributário
diferenciado previsto no art. 9o, §§ 1o e 3o, do Decreto-Lei
406/1968, não recolhendo o ISS com base no seu
faturamento bruto, mas sim no valor fixo anual calculado de
acordo com o número de profissionais que as integram.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002793-32.2020.8.26.0053 -Voto no 12410
7
Assim, é impróprio cogitar de transferência do ônus
financeiro da exação aos tomadores de serviços, já que
inexiste vinculação entre os serviços prestados com o
montante do tributo devido. 4. Agravo Regimental provido”.
(AgRg no Ag 1403527/RJ, Rel. Ministro HERMAN
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/08/2011,
DJe 05/09/2011) Grifo nosso.
E ainda:
“Tributário Sociedade Uniprofissional de Advogados ISS
Recolhimento com base em valor fixo anual Tratamento
tributário diferenciado previsto no art. 9o, §§ 1o E 3o, do
Decreto-Lei N. 406/68. 1. A jurisprudência desta Corte firmou
posição no sentido de que a sociedade uniprofissional de
advogados de natureza civil, qualquer que seja o conteúdo de
seu
contrato
social,
goza
do
tratamento
tributário
diferenciado previsto no art. 9o, §§ 1o e 3o, do Decreto-lei n.
406/68, não recolhendo o ISS com base no seu faturamento
bruto, mas sim no valor fixo anual calculado de acordo com o
número de profissionais que a integra. 2. Agravo regimental
não provido." (AgRg no Agravo de instrumento no 1.269.954
MG, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, j.
27.04.2010)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002793-32.2020.8.26.0053 -Voto no 12410
8
Esta 15a Câmara de Direito Público, em situações análogas, já
reconheceu a necessidade de observação e aplicação pelo ente tributante, do
tratamento tributário diferenciado às sociedades de advogados, consoante
ementas abaixo transcritas:
“SOCIEDADE DE ADVOGADOS - ISS Ação anulatória de
débito fiscal Município de São Paulo - Pretensão da autora
de, na condição de sociedade civil, recolher o imposto sobre
valor fixo, nos termos dos §§ 1o e 3o do art. 9o do Decreto-lei
no 406/68 Suficiência de provas documentais acerca da
condição da interessada de sociedade beneficiária do
pretendido tratamento privilegiado
Precedentes dos
Tribunais Superiores Procedência da ação corretamente
decretada - Recursos oficial e voluntário não providos.
(Apelação no 0047700-90.2012.8.26.0053, rel. Desembargador
Erbetta Filho, julgado em 10.11.2015).
“MANDADO DE SEGURANÇA - ISS - Sociedade de
advogados - Tributo calculado com base na totalidade dos
sócios do escritório - Pretensão de recolhimento pelo regime
de alíquota fixa apenas em razão dos sócios responsáveis pela
prestação de serviços em Campinas- Aplicação do artigo 9o,
§ 3o, do Decreto lei no 406/68, recepcionado pela Constituição
Federal e não revogado pela Lei Complementar 116/2003
Súmula 663 do STF - Precedentes desta Corte, no sentido de
que o tributo deve ter por base o número de profissionais que
tenham prestado serviços com caráter pessoal, em nome da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002793-32.2020.8.26.0053 -Voto no 12410
9
sociedade no âmbito do Município Sentença mantida Recursos
oficial e da Municipalidade improvidos.” (Apelação Cível no
0044776-54.2011.8.26.0114,
relatoria
Desembargador
Rezende Silveira, julgado em 26/6/2014).
Assim, o mero equívoco constante no cadastro perante a
Administração Municipal não presume a ocorrência da prestação dos serviços
e o desenquadramento que ensejam a cobrança do ISS na forma pretendida
pelo Município, de modo que a presunção de legalidade dos atos
administrativos foi elidida.
Outrossim, com base no princípio da causalidade, fica mantida
a condenação em desfavor da apelante, considerando-se que a contribuinte
requereu administrativamente a retificação de seu cadastro em 2015 e não foi
atendida (fls.27/30,84) e que a municipalidade insiste na defesa do
desenquadramento e na manutenção dos autos de infração impugnados.
De rigor, então a manutenção da sentença tal como proferida.
Por fim, considerando-se o não provimento do recurso e o
trabalho em grau recursal, a verba honorária fica majorada em um ponto
percentual de acordo com o disposto no inciso I e § 11, do artigo 85, do CPC,
equivalendo o valor final a 11% sobre o valor da causa atualizado.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso interposto.

Raul De Felice

Relator